Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747304-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES FERNANDES BELO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 252614642, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713891-84.2024.8.07.0018, movida por MARIA DE LOURDES FERNANDES BELO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada e determinou ao executado a implementação do percentual de 3/25 (três vinte e cinco avos) da GAPED no contracheque da exequente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da preclusão da decisão, bem como a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente aos honorários de sucumbência e às custas processuais, nos seguintes termos: [...] Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública em decorrência da ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, buscando o recebimento da GAPED no período de 01/01/1998 a 12/03/1998 e 01/04/2005 a 17/10/2007 em que a requerente tinha direito ao cômputo para fins de incorporação da GAPED por ter trabalhado em atividades elencadas no art. 18 da Lei 5.105 de 2013. Afirma que a GAPED incorporada está em fração menor que a devida, tendo em vista que hoje recebe 13/25 avos e deveria receber 16/25 avos incorporados Custas recolhidas pelo escritório de advocacia da parte autora, ID 204517087, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Recebida a inicial, ID 204746160, e intimado o Distrito Federal para cumprimento da obrigação em 19/07/2024. O prazo para impugnar ou cumprir a obrigação venceu no dia 09/09/2024. O requerido não impugnou e, por duas vezes, requereu dilação de prazo, de modo que em 29/10/2024, ID 216076698, foi deferido o prazo adicional de vinte dias para o cumprimento da obrigação. Impugnação apresentada em 30/01/2025, ID 224277557. Foi dado vistas à parte contrária para manifestação. E a partir de então uma sequência de manifestações sucessivas das partes até que após as últimas manifestações, os processos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Pois bem, a decisão de ID 204746160 deu prazo de 30 dias para impugnar ou cumprir e no parágrafo abaixo fixou que “em havendo requerimento de prorrogação de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ou para o cumprimento da obrigação, fica concedido ao executado o prazo improrrogável de mais 30 (trinta) dias”. O primeiro prazo de 30 dias venceu em 09/09/2024, como se observa na aba expedientes. O requerido peticionou em 06/09/2024, requerendo prorrogação de prazo, de modo que em 09/09/2024, a Secretaria desse Juízo certificou o cumprimento da decisão, concedendo o prazo suplementar e improrrogável de 30 dias para impugnar ou cumprir, da forma fixada na decisão. Esse prazo venceu em 30/10/2024, o que pode ser verificado também na aba expedientes. Em 28/10/2024, o requerido pede nova prorrogação de prazo, de modo que os autos vieram conclusos para decisão afinal os prazos concedidos haviam esgotados. A decisão de ID 216076698 deferiu “o prazo adicional de vinte dias para o cumprimento da obrigação contida no título exequendo”, ou seja, não foi prorrogado o prazo para impugnação. O prazo para impugnação foi encerrado em 30/10/2024, não houve renovação e o requerido não impugnou nesse prazo. A decisão de ID 216076698 não foi objeto de qualquer recurso, estando, portanto, preclusa. Dessa forma, a impugnação apresentada em 30/01/2025 é intempestiva, motivo pelo qual deixo de conhecer. Ante ao conhecimento da impugnação, devido o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, determino ao Distrito Federal que implemente o percentual de 3/25 avos de GAPED no contracheque de MARIA DE LOURDES FERNANDES RENOVATO, CPF no 460.395.624-0, de modo que passará a perceber o percentual de 13/25 avos. A implementação deverá ocorrer em até 30 dias úteis após a preclusão desta decisão, independente de nova intimação tendo em vista a ciência de tal condição já nesta assentada. Fixo desde já que a partir do trigésimo primeiro dia útil posterior ao trânsito em julgado, em não sendo cumprida a obrigação de inserir o percentual acima no vencimento da servidora, incidirá multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000 (dois mil reais) que será revertido em favor da servidora. Condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa, R$ 105,79 (cento e cinco reais e setenta e nove centavos). A esse valor deve ser acrescido o valor adiantado de custas, R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Assim, expeça-se uma Requisição de pequeno Valor - RPV nome de Resende Mori Hutchison Advogados Associados, OAB No 711/01-RS, CNPJ 04.252.220/0001-63, no montante de R$ 180,79 (cento e oitenta reais e setenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência e custas. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante argumenta que o ponto controvertido diz respeito à matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, por envolver a ilegitimidade ativa da exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva. Alega que se trata de vício insanável, que compromete a própria higidez da execução, razão pela qual não se aplica a preclusão temporal. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta “[...] risco de se sedimentar a execução [...]”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o prosseguimento do feito de origem; no mérito, “[...] seja reconhecida a ilegitimidade da parte, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC”, bem ainda a condenação da agravada aos ônus de sucumbência recursais. Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou ao executado a implementação do percentual de 3/25 (três vinte e cinco avos) da GAPED no contracheque da exequente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da preclusão da decisão, bem como a expedição de RPV, referente aos honorários de sucumbência e às custas processuais. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de apreciar matéria de ordem pública, ao desconsiderar a ilegitimidade da exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, vício que considera insanável e insuscetível de preclusão. A questão em discussão, portanto, consiste em verificar se a decisão recorrida incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação por intempestividade, deixando de apreciar matéria de ordem pública relativa à ilegitimidade da exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não se vislumbra risco de dano imediato, uma vez que o Juízo condicionou a implementação da verba à preclusão da decisão, circunstância que afasta, por ora, qualquer ameaça concreta de constrição patrimonial ou de prejuízo irreversível. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator